Tribunal: TJSP
Processo: 1002931-82.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002931-82.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante DEISE
VANDERLEI DA SILVA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002931-82.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 2/7
Comarca:
Foro de Santo André– 2a Vara Cível
Processo n°:
1002931-82.2019.8.26.0554
Apelante:
DEISE VANDERLEI DA SILVA LOPES (JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado:
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS S/A
Juiz prolator da sentença: Roberta Hallage Gondim Teixeira
VOTO N.o 16.716.

APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS).
HOMOLOGAÇÃO
SEM
ANÁLISE
DO
MÉRITO.
INCONFORMISMO.
PEDIDO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROCEDIMENTO
DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
INEXISTÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
DEISE VANDERLEI DA SILVA LOPES apela da
respeitável sentença de fls. 95/97, integrada pelas decisões de fls. 119/121
e 139, que julgou procedente a ação de produção antecipada de provas,
para fins de exibição de documento, que move em face de IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002931-82.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 3/7
S/A, sem, contudo, condenar o réu em honorários de sucumbência, nos
seguintes termos:
"Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com efeito
infringentes, visando a modificação da decisão prolatada. Alega
o embargante, em apertada síntese, que o decisum encontra-se
eivado de vício. Assiste razão parcial ao requerido. Assim, passo
ao exame do mérito da lide, utilizando o relatório de fls. 95.
Fundamento e Decido. Com efeito, preconiza o artigo 382, da
lei adjetiva civil, acerca da produção antecipada de provas: Art.
382. Na petição, o requerente apresentará as razões que
justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará
com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1o O
juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação
de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado,
salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se
pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem
sobre as respectivas consequências jurídicas. § 3o Os
interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no
mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato,
salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. §
4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo
contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada
pelo
requerente
originário.
Consoante
regra
supratranscrita, no presente procedimento o juiz não deve se
pronunciar sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem
sobre as respectivas consequências jurídicas, tampouco sendo
admissível defesa ou recurso, salvo contra decisão que indefere
totalmente a produção da prova pleiteada. Trata-se de
procedimento de jurisdição voluntária, portanto, e, não havendo
resistência por parte da requerida em juízo, tanto que exibiu os
documentos de que dispunha (fls. 34/56), acerca do quanto
narrado na peça inaugural, não há como reconhecer tenha ela
dado causa à demanda, para fins de distribuição dos ônus da
sucumbência. Em síntese, não é o caso de fixação das verbas de
sucumbência. A respeito: Processo Civil - Ação de produção
antecipada de provas - Exibição de documentos - Contrato
bancário - Sentença de acolhimento do pedido - Deserção
Inocorrência Apelante beneficiária da gratuidade da justiça
Recurso não se limitando a discutir honorários de sucumbência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002931-82.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 4/7
Irresignação improcedente - A ação de produção antecipada de
provas, disciplinada pelo art. 381 e seguintes do CPC, retrata
procedimento de jurisdição voluntária, tanto que, em regra, não
admite defesa nem recurso (art. 382, §4o), e em que, nessas
condições, salvo se verificada controvérsia, não há vencedor ou
vencido Não havendo que se falar em vencedor e vencido, não
é caso de fixação de verbas da sucumbência, sem prejuízo da
possibilidade de as despesas realizadas pela requerente da
medida serem consideradas dentre as verbas da sucumbência
correspondentes à eventual ação dita principal - Litigância de
má-fé não caracterizada - Condutas do art. 80 do CPC não
alcançando atos anteriores à instauração do processo, no âmbito
extrajudicial - Sentença confirmada. Dispositivo: Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento à apelação. (TJSP; Apelação
1021668-35.2016.8.26.0071; Relator (a): Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2018;
Data de Registro: 13/03/2018). No mais, os pedidos expostos no
item "3" (fls. 06) da inicial não comportam acolhimento nesta
demanda de produção antecipada de provas, vez que a exibição
de planilha de evolução da dívida, ou contendo a indicação dos
juros, índices de correção monetária, e demais encargos
cobrados, depende de confecção por parte da requerida, o que
mais se coaduna ao pedido de prestação de contas, e não de
mera exibição para apurar se a dívida tem lastro em relação
jurídica ocorrida entre os litigantes. Por fim, também não há que
se falar em imposição de multa diária, como postulado às fls. 06
(item "B"), pois tal pleito é incompatível com o procedimento
de produção antecipada de provas. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido de exibição de documentos relativos à
dívida descrita na inicial, com as observações deduzidas pelo
juízo acerca da impertinência dos demais requerimentos
formulados, para declarar produzida a prova pretendida pela
parte autora. Sem sucumbência, nos termos da fundamentação.
Observe a serventia o disposto no artigo 383, do CPC. P.R.I.".
Inconformada, a autora, ora apelante, argumenta que o
réu deu causa à demanda uma vez que não atendeu à sua solicitação
administrativa para apresentação de documentos, razão pela qual deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002931-82.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 5/7
condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
Argumenta, em síntese, que o réu resistiu à sua
pretensão em momento anterior ao processo, do que decorreu a
necessidade de ingresso com a ação. Por tal motivo, demonstrou que tentou
evitar a presente ação, porém, por culpa do réu, teve de ingressar em juízo
para pleitear a exibição do documento.
Menciona jurisprudência e requer o provimento do
recurso para fins de que sejam fixados honorários de sucumbência em
favor de seu patrono e as despesas com a notificação extrajudicial sejam
ressarcidas.
O recurso é tempestivo, isento de preparo (fls. 20) e foi
respondido (fls. 175/182).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 143).
É o relatório.
Trata-se na origem de ação de produção antecipada de
provas ajuizada com fundamento no artigo 381 e seguintes do Código de
Processo Civil, cuja pretensão cinge-se à apresentação de documentos pela
ré que embasam eventual negócio jurídico entabulado entre as partes e cujo
suposto inadimplemento teria dado origem à inscrição do nome da autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002931-82.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 6/7
no rol de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito.
Inicialmente, o DD. Juízo a quo extinguiu o processo
sem resolução do mérito, sob o fundamento de que “com o advento do novo
Código de Processo Civil, a exibição de documentos como feito autônomo deixou de
existir, devendo tal pedido ser formulado incidentalmente em ação de conhecimento,
como meio de prova, nos termos do disposto nos artigos 396 a 404 do atual Estatuto
Adjetivo ou ainda por meio de produção antecipada de prova, com fundamento nos
artigos 381 a 383, do mesmo diploma legal” (fls. 95/97).
Opostos embargos de declaração pela autora (fls.
99/117), estes foram acolhidos e o mérito foi apreciado, oportunidade em
que a demanda foi jugada procedente, sem a condenação de honorários de
sucumbência (fls. 119/121).
Opostos novos embargos de declaração (fls. 124/137),
estes foram rejeitados (fls. 139).
O cerne do presente recurso é o inconformismo da
autora com a negativa de fixação de honorários de sucumbência em favor
do seu patrono, bem como no ressarcimento, pelo réu, as despesas iniciais
incorridas com o processo.
É cediço que no procedimento de produção antecipada
de provas não há se falar em sucumbência, notadamente por ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002931-82.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 7/7
considerado procedimento de jurisdição voluntária, no qual não cabe
defesa ou recurso, salvo no caso de indeferimento total da produção da
prova pleiteada (art. 382, § 4o, do CPC).
É certo também que a ré não apresentou resistência,
juntando aos autos os documentos requeridos pela autora (fls. 60/83),
cabendo ao MM juízo a quo apenas o reconhecimento da eficácia dos
documentos exibidos, isto é, a homologação para produção dos efeitos
inerentes às provas judiciais, mas sem se manifestar sobre a ocorrência ou
não do fato, nem sobre suas consequências jurídicas (art. 382, §2o, do
CPC).
Tendo o DD. Juízo a quo, portanto, procedido
conforme os ditames processuais legais e sendo inaplicável o ônus da
sucumbência, a sentença não merece reparo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator